Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Conforme Inteligência do art. 110, § 1o, do Código Penal, não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença ou no acórdão.
2. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta).
3. Se, entre dois marcos interruptivos da prescrição, transcorreu o prazo prescricional, conforme redação dos artigos 109, VI, e 115, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Declaratórios conhecidos e providos.